Tribunal: TJDFT
Processo: 0741335-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741335-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LORENA GUIMARAES ARRUDA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2023 18:00:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator